Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709320-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON LINS DE CARVALHO BALBINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que interpuseram o recurso TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, à Secretaria para que inclua na distribuição do feito o último agravante mencionado. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator